Tribunal: TJSP
Processo: 1004049-44.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Restabelecimento
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – POLICIAL MILITAR – BENEFÍCIO DA PENSÃO POR MORTE – EXTINÇÃO – UNIÃO ESTÁVEL MANTIDA PELA BENEFICIÁRIA – PRETENSÃO AO RESTABELECIMENTO DO REFERIDO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – IMPOSSIBILIDADE – PRETENSÃO AO RECONHECIMENTO DA INEXIGIBILIDADE DOS VALORES PERCEBIDOS PELA

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – POLICIAL MILITAR – BENEFÍCIO DA PENSÃO POR MORTE – EXTINÇÃO – UNIÃO ESTÁVEL MANTIDA PELA BENEFICIÁRIA – PRETENSÃO AO RESTABELECIMENTO DO REFERIDO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – IMPOSSIBILIDADE – PRETENSÃO AO RECONHECIMENTO DA INEXIGIBILIDADE DOS VALORES PERCEBIDOS PELA BENEFICIÁRIA ANTERIORMENTE À UNIÃO ESTÁVEL – IMPOSSIBILIDADE – PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DAS RESPECTIVAS DIFERENÇAS PECUNIÁRIAS - AUSÊNCIA DE BOA-FÉ – IMPOSSIBILIDADE. 1. Verificar-se-á o direito à concessão do benefício previdenciário da Pensão por Morte, nos termos da legislação específica que estiver em vigor na data do óbito do respectivo instituidor (Súmula no 340, da jurisprudência dominante e reiterada do C. STJ). 2. O óbito do instituidor do benefício, na hipótese dos autos, ocorreu na vigência da Lei Estadual no 452/74. 3. União estável, mantida pela parte autora, comprovada e não comunicada ao instituto previdenciário. 4. Possibilidade de extinção do referido benefício previdenciário, reconhecida, com a restituição dos valores recebidos indevidamente, após a instituição da união estável. 5. Precedentes da jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça e, inclusive, desta C. 5a Câmara de Direito Público. 6. Ação de procedimento comum, julgada parcialmente procedente, em Primeiro Grau de Jurisdição. 7. Sentença recorrida, reformada. 8. Ação julgada improcedente, invertido o resultado inicial da lide. 9. Ficam mantidos os ônus decorrentes da sucumbência originais. 10. Recurso de apelação, apresentado pela parte ré, provido. 11. Recurso de apelação, oferecido pela parte autora, prejudicado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000508990
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1004049-44.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV, é apelada/apelante ELISETE LUZ.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso de
apelação, apresentado pela parte ré e julgaram prejudicado o recurso de apelação,
oferecido pela parte autora. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
MARIA
LAURA
TAVARES
(Presidente
sem
voto),
NOGUEIRA
DIEFENTHALER E MARCELO BERTHE.
São Paulo, 6 de julho de 2020.
FRANCISCO BIANCO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
VOTO No 25552
APELAÇÃO No 1004049-44.2019.8.26.0053
COMARCA: Capital
APELANTES/APELADAS: São Paulo Previdência
SPPREV e
Elisete Luz
MM. JUIZ DE DIREITO: Dr. Thiago Baldani Gomes de Filippo
RECURSOS
DE
APELAÇÃO

AÇÃO
DE
PROCEDIMENTO
COMUM

DIREITO
ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO SERVIDOR
PÚBLICO
ESTADUAL

POLICIAL
MILITAR

BENEFÍCIO DA PENSÃO POR MORTE EXTINÇÃO
UNIÃO ESTÁVEL MANTIDA PELA BENEFICIÁRIA
PRETENSÃO
AO
RESTABELECIMENTO
DO
REFERIDO
BENEFÍCIO
PREVIDENCIÁRIO

IMPOSSIBILIDADE

PRETENSÃO
AO
RECONHECIMENTO
DA
INEXIGIBILIDADE
DOS
VALORES
PERCEBIDOS
PELA
BENEFICIÁRIA
ANTERIORMENTE
À
UNIÃO
ESTÁVEL

IMPOSSIBILIDADE PRETENSÃO AO RECEBIMENTO
DAS RESPECTIVAS DIFERENÇAS PECUNIÁRIAS -
AUSÊNCIA DE BOA-FÉ
IMPOSSIBILIDADE. 1.
Verificar-se-á
o
direito
à
concessão
do
benefício
previdenciário da Pensão por Morte, nos termos da
legislação específica que estiver em vigor na data do óbito
do respectivo instituidor (Súmula no 340, da jurisprudência
dominante e reiterada do C. STJ). 2. O óbito do instituidor
do benefício, na hipótese dos autos, ocorreu na vigência da
Lei Estadual no 452/74. 3. União estável, mantida pela parte
autora, comprovada e não comunicada ao instituto
previdenciário. 4. Possibilidade de extinção do referido
benefício previdenciário, reconhecida, com a restituição dos
valores recebidos indevidamente, após a instituição da união
estável. 5. Precedentes da jurisprudência deste E. Tribunal
de Justiça e, inclusive, desta C. 5a Câmara de Direito
Público. 6. Ação de procedimento comum, julgada
parcialmente procedente, em Primeiro Grau de Jurisdição. 7.
Sentença
recorrida,
reformada.
8.
Ação
julgada
improcedente, invertido o resultado inicial da lide. 9. Ficam
mantidos os ônus decorrentes da sucumbência originais. 10.
Recurso de apelação, apresentado pela parte ré, provido. 11.
Recurso de apelação, oferecido pela parte autora,
prejudicado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Trata-se de recursos de apelação, interpostos contra
a r. sentença de fls. 325/328, de relatório adotado, que julgou
parcialmente procedente a ação de procedimento comum, apenas e tão
somente, para determinar a inexigibilidade do débito referente às
prestações adimplidas pela parte autora, a título de Pensão por Morte,
após o reconhecimento da respectiva união estável. Em razão da
sucumbência substancial experimentada, a parte autora foi condenada ao
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios
fixados no valor correspondente a 10% sobre o montante atribuído à
causa, observada a concessão dos benefícios da assistência judiciária
gratuita.
Ambas as partes litigantes apresentaram recursos de
apelação autônomos, postulando, em resumo, a inversão parcial do
resultado inicial da lide.
Os recursos, tempestivos, dispensado de preparo o
da parte autora e, isento de preparo o da ré, foram recebidos nos
regulares efeitos e respondidos.
Por fim, a parte autora manifestou-se a fls. 382
contrariamente ao julgamento do recurso de apelação, por meio do
sistema virtual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
É o relatório.
Pondere-se, desde logo, a inexistência de reexame
necessário, tendo em vista o disposto no artigo 496, § 1o, do CPC/15.
O recurso de apelação, apresentado pela parte ré,
merece provimento, respeitado, contudo, o entendimento em sentido
contrário manifestado pelo D. Juízo de Primeiro de Grau de Jurisdição.
Outrossim, considerar-se-á prejudicado, por via de consequência, o
recurso de apelação, oferecido pela parte autora.
Trata-se
de
ação
de
procedimento
comum,
objetivando o seguinte: a) restabelecimento do benefício previdenciário
da Pensão por Morte, revogado após a instauração de procedimento
administrativo; b) reconhecimento da inexigibilidade dos valores
percebidos pela beneficiária, anteriormente à instituição da união
estável; c) recebimento das respectivas diferenças pecuniárias.
Os elementos de convicção produzidos nos autos,
não autorizam o acolhimento da pretensão deduzida pela parte autora na
petição inicial.
Pois bem. Verificar-se-á o direito à concessão do
benefício previdenciário da Pensão por Morte, nos termos da legislação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
específica que estiver em vigor na data do óbito do respectivo
instituidor.
Aliás, a Súmula no 340, da jurisprudência dominante
e reiterada do C. STJ dispõe o seguinte: “A lei aplicável à concessão de
pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do
segurado.”
De outra parte, a redação original do respectivo
artigo 19, II, da Lei Estadual no 452/74, vigente à época da concessão do
benefício (1.989), estabelecia o seguinte:
“Artigo 19 - Extingue-se o direito do beneficiário à
percepção
da
pensão,
além
de
nos
casos
expressamente previstos por esta lei:
(...)_
II - pelo casamento;”
Na sequência, sobreveio a vigência do artigo 10, III,
da Lei Complementar Estadual no 1.013/07, que alterou a redação
original do dispositivo acima mencionado, nos seguintes termos:
“Artigo 10 - A perda da qualidade de dependente dar-
se-á em virtude de:
(...)
III - matrimônio ou constituição de união estável.
Parágrafo único - Aquele que perder a qualidade de
dependente não a restabelecerá.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Além disso, é certo que a extinção do benefício
previdenciário ora questionado, motivado em razão da formação da
sociedade de fato (união estável), foi introduzida, somente, após a
edição da Lei Complementar Estadual no 1.013/07, alterando a Lei
Estadual no 452/74.
Porém, a jurisprudência do C. STF, firmada por
ocasião do julgamento do RE n° 878.694, Rel. o I. Min. Roberto
Barroso, é no sentido da equiparação dos efeitos jurídicos do matrimônio
e união estável, inclusive, no tocante aos respectivos ônus e obrigações
correlatas.
Daí porque, extinguir-se-á o benefício da Pensão por
Morte, uma vez reconhecida a existência de união estável, mantida pela
parte interessada.
No mais, a união estável mantida pela parte autora
(com Odair Coletti), está plenamente demonstrada nos autos. Confira-se:
a) domicílio conjunto; b) declaração de família e instituição dos
respectivos filhos e companheira, na qualidade de segurados (fls. 187);
c) nascimento de filhos (1.992 e 1.996), após o óbito do instituidor (fls.
171/172).
Enfim, não há demonstração da presença de
qualquer ilegalidade ou irregularidade no ato administrativo, objeto da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
lide (extinção do benefício previdenciário), passíveis de reconhecimento
e correção.
Com efeito. A solução da controvérsia, ao contrário
do pretendido, está restrita e limitada à expressa vedação legal no
sentido do adimplemento do benefício da Pensão por Morte, em favor de
filha, após a celebração de matrimônio ou o estabelecimento e a
instituição de união estável (STF; RE n° 878.694).
Por outro lado, assiste razão à parte ré, igualmente,
no tocante à possibilidade de restituição dos valores percebidos
indevidamente, a despeito do caráter alimentar. Isso porque, é
impossível vislumbrar a presença de qualquer equívoco da
Administração Pública, quanto ao adimplemento do benefício. Ao
contrário, a hipótese é de má-fé da parte autora, na consideração que a
sociedade de fato não foi devidamente comunicada ao órgão
competente.
Finalmente, confira-se, a propósito da matéria
jurídica ora debatida, a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça e,
inclusive, desta C. 5a Câmara de Direito Público, a seguir:
“APELAÇÃO.
AÇÃO
CONDENATÓRIA.
PROCEDÊNCIA
DO
PEDIDO
MEDIATO.
PRETENSÃO
DE
CONDENAÇÃO
DE
BENEFICIÁRIA DE PENSÃO POR MORTE À
RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIO. FILHA SOLTEIRA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
DE MILITAR. Ocultação acerca da união estável
constituída durante o período em que a beneficiária
recebeu
os
proventos. RECURSO PRINCIPAL.
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. Os juros de
mora devem ser os mesmos que incidiriam na hipótese
em que a SPPrev fosse condenada ao adimplemento de
prestações vencidas e não pagas. Juros de mora da
caderneta de poupança, desde a citação. Correção
monetária pelo IPCA-E desde a data em que ocorreu o
pagamento indevido. Recurso não provido. RECURSO
ADESIVO. Reunião dos requisitos para concessão da
justiça gratuita. Alegação da ré no sentido de que a
união estável como causa de extinção, prevista no art.
10 da Lei Complementar estadual no 452/74, somente
foi prevista com a edição da Lei Complementar
estadual no 1.013/2007. Irrelevância. Equiparação da
união estável ao casamento para diversos fins, à luz
da norma contida no art. 226 da CF/88. Precedentes.
Recurso parcialmente provido, apenas para concessão
da gratuidade da justiça. RECURSO DE APELAÇÃO
NÃO
PROVIDO.
RECURSO
ADESIVO
PARCIALMENTE PROVIDO.”
(TJSP; Apelação Cível no 1041364-43.2018.8.26.0053;
Rel. o Des. José Maria Câmara Junior; 8a Câmara de
Direito Público; j. 27.4.20)
“APELAÇÃO.
AÇÃO
DE
COBRANÇA.
RESTITUIÇÃO
DE
VALORES
PAGOS
INDEVIDAMENTE A TÍTULO DE PENSÃO POR
MORTE.
BENEFICIÁRIO
QUE
CONSTITUIU
UNIÃO ESTÁVEL. OMISSÃO SOBRE O FATO
DURANTE
DEZ
ANOS.
MÁ-FÉ.
REPETIÇÃO
ADMISSÍVEL. PRESCRIÇÃO. JUROS DE MORA.
Não incide a prescrição trienal in casu, mas a
prescrição quinquenal do artigo 1o do Decreto no
20.910/1932. A prescrição quinquenal opera também
quando a Fazenda Pública é demandante e credora,
em respeito ao princípio da isonomia. A sentença não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
padece de nulidade. A matéria ventilada nos autos foi
bem analisada e explicitada no julgado entabulado,
havendo que se destacar que o pronunciamento
judicial
é
amparado
no
princípio
do
livre
convencimento motivado. Como a união estável foi
equiparada ao casamento para todos os efeitos,
inclusive no tocante à seguridade social, pelo artigo
226, § 3o, da Constituição Federal, que se sobrepõe à
legislação infraconstitucional, a sua constituição pelo
apelante representa causa de perda da qualidade de
beneficiário da pensão por morte a que fazia jus
enquanto perdurava a condição de viúvo. Não se pode
descumprir a lei alegando simplesmente desconhecê-
la, consoante o artigo 3o da Lei de Introdução ao
Código Civil. Não vislumbro que o apelante tenha
agido de boa-fé. Após constituir união estável, quedou-
se inerte quanto à atualização da sua situação perante
o instituto previdenciário, porque lhe era conveniente,
omitindo a mudança de seu estado civil para continuar
recebendo o benefício a que fazia jus enquanto
ostentasse a condição de viúvo. Tendo constituído a
união estável em 2007, veio a informar o fato ao IPSM
somente em 2017, quando convocado a fazer o seu
recadastramento.
Esse
"silêncio
conveniente"
propiciou-lhe valer-se de uma renda, da qual não
tinha mais direito, por praticamente 10 anos. Estivesse
imbuído de boa-fé, teria tido a iniciativa de buscar o
IPSM para atualizar seu cadastro ou, ao menos, para
informar-se a respeito. Na espécie, não há como
invocar o caráter alimentar dos valores recebidos
como óbice para a sua repetição, porque recebe outro
benefício previdenciário. Não se verifica julgamento
ultra petita no tocante aos juros de mora, muito
embora a taxa adotada não seja a correta, devendo
ser empregada a taxa de 0,5% ao mês. Sentença
reformada
apenas
nesse
aspecto.
RECURSO
PROVIDO EM PARTE.”
(TJSP; Apelação Cível no 1032569-28.2018.8.26.0577;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Rel. o Des. Souza Nery; 12a Câmara de Direito
Público; j. 29.11.19)
“APELAÇÃO. REPETIÇÃO DE VALORES PAGOS A
TÍTULO DE PENSÃO POR MORTE. MÁ FÉ.
POSSIBILIDADE. Ação de rito ordinário. Cessação
de pensão por morte. Extinção de benefício ante a
perda da qualidade de dependente em razão de união
estável. LE no 452/74 que elenca como beneficiárias
filhas solteiras, mas prevê extinção do direito com o
casamento a que se equipara a união estável. União
estável posterior ao óbito do militar reconhecida por
processo administrativo e não infirmada pela ré.
Repetição dos valores. Possibilidade. Irrepetibilidade
de valores previdenciários que só pode ser afastada
em razão de demonstração de má fé. Afastada a
presunção de boa fé da apelante. Omissão dolosa da
união estável nos recadastramentos. Sentença de
procedência
mantida.
Recurso
de
apelação
desprovido.”
(TJSP; Apelação Cível no 1009884-22.2018.8.26.0223;
Rel. o Des. Marcelo Semer; 10a Câmara de Direito
Público; j. 17.3.19)
“APELAÇÃO CÍVEL Ação ajuizada pela SPPREV
visando a restituição dos valores pagos a título de
pensão por morte a filha de ex-policial militar, ante a
constatação da existência de união estável Perda da
qualidade de beneficiária Cassação administrativa
do benefício Prescrição afastada Restituição das
parcelas
recebidas
indevidamente
que
está
condicionada à má-fé da beneficiária
Omissão
proposital da existência de união estável no
recadastramento Má-fé configurada União estável
equiparada a casamento para fins de extinção do
benefício da pensão por morte
Restituição das
parcelas indevidamente recebidas pela ré que é
devida, sob pena de enriquecimento ilícito - Correção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
monetária IPCA Juros moratórios Lei 11.960/09
- Sentença de mantida
Recurso improvido, com
observação.”
(TJSP; Apelação Cível no 1055391-31.2018.8.26.0053;
Rel. a Des. Maria Laura Tavares; 5a Câmara de Direito
Público; j. 3.7.20)
Portanto, a improcedência da ação de procedimento
comum é de absoluto rigor, invertido o resultado inicial da lide, nos
exatos termos da fundamentação. Ficam mantidos os ônus decorrentes
da sucumbência originais.
Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso
de apelação, apresentado pela parte ré, para os fins acima especificados.
Outrossim, JULGA-SE PREJUDICADO, por via de consequência, o
recurso de apelação, oferecido pela parte autora.
FRANCISCO BIANCO
Relator